Tribunal: TJBA
Processo: 0501636-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501636-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: A. C. S e OUTRA

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DESPESAS RELATIVAS A PARTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO VESTIBULAR. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SEGMENTO AMBULATORIAL. PREVISÃO DE COBERTURA PARA OS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, LIMITADA ÀS 12(DOZE) PRIMEIRAS HORAS. COBERTURA QUE DEVE OBSERVAR APENAS A SEGMENTAÇÃO CONTRATADA. PRECEDENTE STJ. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

apelação cível n
º
0501636-62.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.